Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706404-62.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO SOUZA NETO RECORRIDO: SILVANO CABRAL DE AQUINO DESPACHO Verifico que após o aditamento à inicial (ID 30506570) não houve a atualização do valor da causa. Desta forma, atualize-se o valor da causa. Após, intime-se o recorrente a recolher a complementação do valor do preparo e custas no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito